Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-39.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003031-39.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4799-69 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARINELSON DE LIMA MARTINS - CPF: 852.750.181-34 (RECORRIDO), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de manutenção indevida de negativação após a quitação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há dano moral indenizável quando alegada negativação indevida do nome do consumidor, sem comprovação de que a inscrição restritiva esteja vinculada ao débito quitado discutido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova quanto à existência de negativação indevida vinculada ao débito específico discutido incumbe à parte autora, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

O dano moral decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes é presumido apenas quando comprovada a efetiva negativação indevida, não sendo suficiente a mera alegação ou a existência de cobranças desacompanhadas de restrição creditícia.

5.

Os documentos juntados aos autos demonstram apenas anotações pretéritas relativas a outros débitos e períodos, sem estabelecer nexo entre a quitação realizada e eventual manutenção de inscrição restritiva.

6.

As cobranças realizadas, por si sós, quando desprovidas de conteúdo abusivo, vexatório ou constrangedor, não configuram violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

7.

A presunção de dano moral, sem a comprovação da negativação vinculada ao contrato quitado, afasta-se do regime jurídico do ônus da prova e da orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do dano moral por negativação indevida exige a comprovação de inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo vinculada ao débito discutido.

2.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de restrição creditícia ou de violação concreta aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003031-39.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres

Recorrente(s):

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Marinelson de Lima Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados para:

A.

DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora;

B.

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil; e

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.”

Na petição inicial, a parte autora sustenta que mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil e que teria quitado, em 22/12/2023, débito vinculado ao contrato indicado na demanda, no valor de R$ 1.006,00, afirmando que, mesmo após o pagamento, continuou a sofrer cobranças e teria permanecido com o nome negativado, circunstância que reputou ensejadora de dano moral.

As rés, em contestação, impugnaram a versão autoral, sustentando a regularidade da cessão de crédito, a inexistência de ilicitude na cobrança e a ausência de comprovação de negativação vinculada ao débito discutido.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente de suposta negativação por dívida quitada.

Importante destacar, que em demandas dessa natureza, nas quais o dano moral é fundamentado especificamente na alegação de inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, a comprovação da negativação vinculada ao débito discutido constitui fato constitutivo do direito, cujo ônus probatório incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido apenas quando demonstrada a inscrição indevida; por outro lado, a mera cobrança indevida, desacompanhada de violação concreta a direitos da personalidade, não enseja reparação extrapatrimonial automática.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO FRAUDULENTO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU RESTRIÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de consórcio e determinou o cancelamento dos débitos, por considerar que as requeridas não demonstraram a regularidade da contratação.

4. O recorrente não apresentou provas concretas de que efetivamente tentou realizar nova contratação e teve seu pedido formalmente negado, não havendo nos autos documento que comprove a negativa formal da contratação pretendida.

5. Não houve inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, protesto de título ou qualquer outra restrição pública que pudesse afetar sua credibilidade financeira perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A simples cobrança indevida decorrente de contrato fraudulento, sem inscrição em cadastro de restrição de crédito ou comprovação de efetiva negativa formal de nova contratação, não caracteriza dano moral indenizável. 2. Para configuração do dano moral, é necessária a demonstração de que o ato ilícito lhe causou efetiva lesão aos direitos da personalidade."

(...)

(N.U 1078441-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

Examinando detidamente o conjunto documental, verifica-se que não há prova de que o contrato específico discutido nos autos, cujo pagamento de R$ 1.006,00 ocorreu em 22/12/2023, tenha sido objeto de negativação em cadastros de inadimplentes após a alegada quitação.

Os relatórios cadastrais juntados demonstram anotações pretéritas relacionadas a outros valores e períodos, inclusive com baixas anteriores ao pagamento invocado, não estabelecendo nexo objetivo entre o débito quitado e eventual restrição creditícia posterior.

Também não se extrai dos documentos apresentados qualquer elemento que evidencie violação autônoma a direitos da personalidade decorrente das cobranças encaminhadas, as quais se limitam a comunicações genéricas de regularização de débito, sem conteúdo vexatório, constrangedor ou abusivo apto a caracterizar dano moral indenizável.

Nesse contexto, a conclusão adotada na sentença recorrida, ao presumir o dano sem a demonstração da negativação vinculada ao contrato pago, afasta-se do regime jurídico do ônus da prova e da orientação consolidada dos tribunais superiores.

Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito indenizatório, impõe-se a reforma da sentença quanto a indenização pelo dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
e afasto a condenação em relação ao dano moral, mantendo a declaração de inexistência de débito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026